Tribunal: TCU
Processo: 001.080/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10609/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em 15/4/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, ao Município de Santa Luzia/MA, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), cujo dano apurado restou estabelecido no valor original de R$ 1.459.756,52, em desfavor de Márcio Leandro Antezana Rodrigues (CPF XXX.253.093-XX), prefeito municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos (peça 33). Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 1.459.756,52), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 25), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 26 a 29) e o pronunciamento ministerial (peça 30), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 33): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 12/12/2013 4 Marcos interruptivos da prescrição Nota Técnica 5145/2015 - CPCRFF/CPC/DEFNAS, que analisou a prestação de conta e apontou que alguns serviços/programas cofinanciados pela União não foram prestados à população de forma regular 16/11/2015 5 Nota Técnica 2523/2019 - CPCREF/CGPODEFNAS, que complementou a nota técnica anterior 21/2/2020 10 Autuação do processo no TCU 28/1/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre a Nota Técnica 5145/2015 - CPCRFF/CPC/DEFNAS e a Nota Técnica 2523/2019 - CPCREF/CGPODEFNAS, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 33-35) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 36), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.080/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.